Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-85.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo decisão que havia indeferido o pedido de restituição de bens apreendidos.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão avançou sobre todos os fatos e teses trazidos a exame, tendo apresentado – de forma clara e coerente – as razões para a conclusão alcançada.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020047, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 2015330, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025.